Tribunal: TJDFT
Processo: 0716101-75.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0716101-75.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: ACADEMIA CASA CORPO BRASÍLIA LTDA - ME AGRAVADA: ABC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A DESPACHO ACADEMIA CASA CORPO BRASÍLIA LTDA - ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão impugnada padece de ausência de fundamentação. Aduz que o decisum atacado usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustenta que a Turma Julgadora não se manifestou expressamente quanto aos argumentos exibidos no apelo. Defende, ainda, a não incidência do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021